Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-82.2018.8.11.0014
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000819-82.2018.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (RECORRIDO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 836.233.451-72 (RECORRENTE), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (ADVOGADO), FABIO DOMINGOS - CPF: 925.612.411-49 (RECORRENTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PATRICIO FRANCISCO DIAS - CPF: 022.987.971-37 (RECORRENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA - CPF: 023.793.791-30 (RECORRENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.160.231-02 (RECORRENTE), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (RECORRENTE), GIOVANNI HENRIQUE OLIVEIRA LOPES - CPF: 054.826.221-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.160.231-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - MOTIVO FÚTIL – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido o réu
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo nº 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Carlos Jesus de Oliveira
, como incurso no artigo 121,§2º, inciso IV c/c art. 29 ambos do CP,
Patrício Francisco Dias,
como incurso no artigo 121,§2º, inciso IV c/c art. 29 ambos do CP,
Josane Francisca Dias de Souza,
como incurso no artigo 349, do Código Penal, e artigo 15 c/c artigo 20, ambos da Lei Federal nº 10.826/03, e
Fábio Domingos,
como incurso no artigo 121,§2º, inciso IV do CP,
Renato Ramos de Oliveira e Fernanda Teixeira de Oliveira
, como incursos no artigo 349, do Código Penal.

A defesa do réu
Fábio Domingos
pugna pela nulidade por excesso de linguagem do Juízo ao proferir a sentença e pelo afastamento das qualificadoras previstas no inciso II (motivo fútil) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do artigo 121 do CP (Id. 174623528).

A defesa de
Patrício Francisco Dias
pugna pela nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase investigativa e inexistência de provas que comprovem a participação do mesmo no crime, bem como, decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 174623499).

A defesa de
Carlos Jesus de Oliveira
pugna pela absolvição sumária face a inexistência de provas quanto a autoria do mesmo no crime, visto que apenas presenciou a colisão dos veículos e por estar próximo do ocorrido prestou auxílio a esposa do corréu Fábio Domingos, porém não presenciou o crime. Postula ainda pelo decote da qualificadora de motivo fútil (Id174623498).

Por fim, a recorrente
Josane Francisca Dias de Souza
, em seu recurso afirma que agiu em legítima defesa de terceiro, com intuito de cessar as agressões perpetradas pela vítima Giovanni Henrique Oliveira Lopes, suscita pela nulidade face à inexistência de conexão entre os crimes (Id. 174623526).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo provimento parcial dos recursos, somente para decotar a qualificadora de motivo fútil (Id.174623537).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 1764396572 opinou pelo parcial provimento dos recursos para afastar a qualificadora “motivo fútil” (artigo 121,
§
2º, inciso II do Código Penal).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa de Fábio Domingos arguiu a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau superou os limites contidos na denúncia e nos memoriais do
parquet.

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Não obstante a necessidade de fundamentação da decisão judicial, em se tratando de pronúncia, o juiz sumariante deve limitar-se em apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria e da participação, valendo-se de linguagem comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados e violar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica.

Vale dizer, não cabe ao juízo
a quo
realizar qualquer exame mais aprofundado dos fatos e das provas constantes nos autos, assim como apontar certeza quanto à prática do crime e seus autores, porquanto a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é adstrita aos membros do Conselho de Sentença, na fase do Plenário do Júri, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da Republica.

Na lição de Alberto Silva Franco, Rui Stoco e Adriano Marrey:

"
A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem serena, sem as influências perturbadoras da isenção da Justiça. A sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar sugestiva influência ao Júri
. (...)

Não pode o juiz antecipar-se ao julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva e concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos. O juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia. Mesmo em relação aos julgados de segunda instância têm cabimento as observações ora expendidas. Devem os Juízes e Tribunal, quando lhe cumprir praticar o ato culminante do judicium accusationis, que é a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão de pronúncia anulada." (in Tribunal do juri: teoria e prática, 4ª Edição, 2015, pág. 106).

Como bem pontuado pelo Ministro Felix Fischer, quando do julgamento do HC 377.909/MG,
"a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa,
uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada
, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal
." (HC 377.909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Na hipótese dos autos, não prospera a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, porquanto o Juízo
a quo
limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e a existência de indícios que apontam o envolvimento do recorrente nos fatos narrados na denúncia.

Desse modo, verifica-se que o juízo de 1º grau fundamentou o
decisum
com base nas provas apresentadas, não se observando eventual incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, a ponto de comprometer o livre julgamento pelos jurados.

No tocante a autoria, é exigido um juízo de probabilidade, que inclusive foi embasado em elementos de provas, colhidas em sede judicial, em sintonia com os elementos informativos. Senão vejamos o excerto da decisão de pronúncia sensata do juízo atrelada aos elementos de provas colhidos na fase judicial:

“SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu DENÚNCIA em desfavor de FÁBIO DOMINGOS, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90, atribuindo, ao acusado, a autoria do homicídio qualificado da vítima GIOVANI HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES. Ofereceu DENÚNCIA, ainda, contra PATRÍCIO FRANCISCO DIAS e CARLOS JESUS DE OLIVEIRA, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 29 do Código Penal, com os reflexos da Lei nº 8.072/90, atribuindolhes a coautoria do homicídio da vítima GIOVANI HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES. Ofereceu DENÚNCIA, também, em desfavor de RENATO RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 12 imputando-lhes a conduta descrita no artigo 349 do Código Penal, e em desfavor de JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 349 do Código Penal, e artigo 15 c/c artigo 20, ambos da Lei nº 10.826/03, por ações relacionadas às consequências do assassinato da vítima supra. Dividida em 03 (três) fatos delituosos, a inicial acusatória narrou, em relação ao primeiro, que nas condições de tempo e local ali melhor descritas, o réu FÁBIO DOMINGOS, em conluio para a prática criminosa com os corréus PATRICIO FRANCISCO DIAS e CARLOS JESUS DE OLIVEIRA, mataram a vítima GEOVANI HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, mediante os ferimentos descritos em laudo necroscópico, os quais foram causa eficiente de sua morte. Segundo a acusação, os réus, durante evento festivo realizado nesta urbe, iniciaram discussão verbal com a vítima, que evoluiu para vias de fato. Após a conclusão da desavença, os acusados seguiram a vítima até sua residência, onde, valendo-se da condição de policiais penais, e de instrumentos funcionais, como arma e colete protetor, invadiram a residência do ofendido e, segundo a denúncia, lhe desferiram disparos de arma de fogo que produziram lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Com relação ao segundo fato descrito na denúncia, o Ministério Público afirma que, nas condições de tempo e local ali descritas, a acusada JOSANI FRANCISCA DIAS DE SOUZA efetuou disparo de arma de fogo em via pública, infringindo norma penal, pois, segundo a acusação, durante briga havida entre FABIO DOMINGOS e a vítima GIOVANI HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, efetuou disparo de arma de fogo em via pública, atingindo a lataria do veículo da vítima, quando, então, a vítima deixou o local. Em relação ao terceiro, e último fato descrito na denúncia, o Ministério Público imputou a conduta tipificada no artigo 349 do 13 Código Penal aos acusados RENATO AMOS, FERNANDA TEIXEIRA e JOSANE FRANCISCA, por haverem supostamente prestado auxílio a FABIO e PATRICIO, assegurando transporte para fuga. Recebida a denúncia, os acusados foram todos regularmente citados e ofereceram suas respectivas respostas à acusação, as quais foram rejeitadas pelo Juízo, sendo certo que, na sequência realizou-se uma primeira audiência, oportunidade em que declarou-se extinta a punibilidade de FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, RENATO RAMOS DE OLIVEIRA e JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA em relação ao delito descrito no terceiro fato da denúncia. Realizou-se, em seguida, a instrução da primeira fase do rito escalonado, oportunidade em que foram ouvidos GEOVANA LOPES IBIAPINO, GABRIELY CAMPOS, CRISTIANO BAIRRES GODÓI, LEILA BAIRRES GUIMARÃES, VINÍCIUS OLIVEIRA LOPES, CELINO DO CARMO MACEDO, LUCINEIDE NOVAES VENTURA, ELSON FERREIRA GOMES, LILIAN ANDRÉIA DA SILVA, TESTEMUNHA SEM ROSTO Nº 08, CLÉSIO ALMEIDA DA COSTA, VALDIR ZELIS DOS SANTOS, HUGO RODRIGUES, ESDRIANA CARDOSO, e WAGNER VENTURA, procedendo-se, por fim, o interrogatório dos réus FÁBIO DOMINGOS, PATRÍCIO FRANCISCO DIAS, CARLOS JESUS DE OLIVEIRA e JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA. Concluída a instrução, tanto acusação quanto defesa ofereceram seus respectivos memoriais escritos, pelo que vieram-me os autos conclusos para proferir decisão terminativa desta primeira fase do rito escalonado. É o que merece registro. Fundamento e decido. Concluindo-se a judicium accusationis, destaco que o processo está em ordem, não havendo quaisquer irregularidades a serem sanadas, ou a serem reconhecidas ex offício. 14 Todos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação penal encontram-se presentes, estando o feito apto para julgamento desta fase de admissibilidade da acusação. Antes de, propriamente, analisar a possibilidade de submissão da denúncia ao Conselho de Sentença, assinalo que a presente decisão se norteia pelo princípio in dubio pro societatis, o qual guarda, sim, perfeita consonância com a ordem constitucional vigente, porquanto não é dado ao Magistrado Singular, nos crimes dolosos contra a vida, imiscuirse em qualquer questão cuja análise demande uma maior subjetividade do julgador, ou seja, demande a análise das provas e circunstâncias contidas na denúncia conforme seu convencimento, sob pena de imiscuir-se indevidamente em competência jurisdicional de outro órgão julgador. Nesta fase, não encontra margem a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que o Magistrado Singular não pode sopesar as provas e valorá-las conforme seu convencimento motivado, sendo-lhe autorizado absolver sumariamente o acusado, ou impronunciá-lo, apenas em hipóteses raras, cuja imputação seja manifestamente improcedente, sob pena de padecer a decisão de vício indelével de inconstitucionalidade, ante a violação da competência do Tribunal do Júri, a qual, reitere-se, não decorre sequer do ordenamento penal vigente, mas sim de comando expresso do próprio texto constitucional. E exatamente para garantir ao acusado, um julgamento justo, assim como garantir à vítima, que seu possível algoz seja adequadamente processado, é que nesta fase vigora o princípio in dubio pro societatis, de sorte que, havendo dúvida razoável, é dever do magistrado pronunciar o réu para que o Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para deliberar sobre os crimes contra a vida, julgue e analise o mérito da imputação, determinando se culpado ou inocente o acusado. Neste sentido: 15 (...) Analisando mais propriamente os elementos produzidos nesta primeira fase, nota-se que os autos revelam materialidade delitiva para ambos os delitos apurados, começando pelo disparo de arma de fogo atribuído à acusada JOSANE, o qual, como se observa, encontra-se atestado pelo Laudo Pericial 210.2.05.2018.006102-01, do qual se extrai que o projétil que atingiu o carro da vítima, é aquele originado pelo disparo de arma de fogo efetuado pela denunciada, o qual atingiu o carro da vítima. Vale destacar, neste ponto, que o projétil que atingiu o veículo da vítima causou perfuração na região inferior direita do veículo, na altura do que se chama “caixa de ar”, ou seja, altura baixa, aparentemente incompatível com um projétil que tenha vindo originado por disparo realizado para o alto, assim trazendo nebulosidade sobre a versão apresentada pela denunciada, que se encontra extreme de quaisquer dúvidas. E como se sabe, muito embora defeso ao Magistrado singular imiscuir-se no mérito das ações penais relativas aos delitos contra a vida, é certo que lhe é dado absolver sumariamente um acusado desde que as provas apresentadas da inocência sejam suficientemente robustas para indicar, sem maior dificuldade, sua inocência. No caso em tela, por outro lado, embora a acusada afirme que efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, como forma de alertar os envolvidos para que cessasse o entrevero, é certo que a prova pericial contrapõe a versão, indicando que o disparo de arma de fogo pode ter vindo de outro sentido de direção, trazendo, assim, ao caso, a nebulosidade que retira do juiz togado a possibilidade de absolver um réu sumariamente; havendo dúvida, o Magistrado deve pronunciar o acusado para que os jurados decidam. 16 Assim, restando suficientemente demonstrado, nos autos, a possibilidade do cometimento do delito de disparo de arma de fogo em contexto de homicídio, e ausentes provas que autorizem a absolvição sumária, pronunciar-se a ré JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA é medida necessária e adequada. Com relação, agora, ao delito de homicídio qualificado, pelo exame do feito tem-se que, igualmente, a materialidade delitiva encontra-se presente, e devidamente comprovada por meio da certidão de óbito da vítima, de seu laudo de necropsia, além de outros elementos informativos produzidos e que não foram desconstituídos nesta fase. Avançando, agora, aos indícios de autoria delitiva, tem-se, pelo exame do feito, que foram produzidos elementos judicializados para apontar a presença de autoria delitiva em desfavor dos denunciados, destacando-se, neste ponto, que quando ouvidos em Juízo, o acusado FÁBIO DOMINGOS permaneceu em silêncio, porém, na fase investigativa afirmou que o disparo de arma de fogo que vitimou o ofendido se deu de forma acidental. PATRÍCIO FRANCISCO DIAS e CARLOS JESUS DE OLIVEIRA, por outro lado, apresentaram versões que contradizem outras provas produzidas nos autos, inclusive afirmando que estiveram no local dos fatos apenas para apaziguar o conflito, e que nada tiveram com o delito apurado, o que conflita com outras provas e portanto, não pode ser considerado como elemento inequívoco de prova da inocência de ambos, autorizando, assim, que sejam todos encaminhados para julgamento perante o júri. (...) Quanto às qualificadoras contidas na denúncia, somente poder-se-ia rejeitá-las imediatamente, caso manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se mostra no caso analisado, quando se tem ciência, por elementos firmes e idôneos, da possível participação de outros dois indivíduos 17 no delito, além da motivação fútil e do elemento de surpresa que dificultou a defesa da vítima, pois o delito foi cometido mediante arma de fogo e em momento quando a vítima estava recolhida para o repouso. Neste sentido: (...) Observo, também, que a denúncia narra a existência de discussão anterior, que evoluiu para vias de fato entre a vítima e o acusado, e que gerou, por consequência, o crime que vitimou GIOVANI HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, de forma que, estando este fato narrado na denúncia, pode o Magistrado reconhecer de ofício a presença da qualificadora e determinar que seja inserida no escopo da ação penal que será enviada ao Júri para decidir. Aliás, quanto à motivação do delito, como bem aponta posicionamento recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, não é dado ao magistrado singular imiscuir-se no mérito da imputação para dizer se o motivo atribuído pelo parquet ao delito é irrisório/ínfimo, de somenos importância ou não, porquanto tal juízo valorativo deve ser constitucionalmente exercido pelo Soberano Conselho de Sentença. Neste sentido, vejamos os julgados abaixo: (...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. "Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao 18 cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...) (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (...) 1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014. 3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 1.884.342/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, atento às exigências do artigo 413 do Código de Processo Penal: a) PRONUNCIO o acusado FÁBIO DOMINGOS, como incurso no artigo 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal, com os 19 reflexos da Lei nº 8.072/90, a ser levado a julgamento perante o Conselho de Sentença desta Comarca;(Id.)”

A defesa arguiu que o Magistrado ao usar os termos “
nesta fase, não encontra margem a aplicação do princípio in dubio pro reo”
, apresentou evidente excesso de linguagem, evidenciando juízo de valor.

Ora, ao contrário do alegado, as expressões fundamentaram tão somente aos dados oferecidos pela denúncia, indicando assim a materialidade do fato e indícios de autoria ou de participação. Logo, o magistrado se limitou as considerações de pronúncia, não fez nenhum aprofundamento quanto á matéria, deixando esse momento a ser examinado pelos jurados.

Conforme analisado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais,
" o juízo sumariante ficou vinculado aos elementos de provas, admitindo-se o ius accusationis devido a sua probabilidade de procedência, sem adentrar no mérito, cabendo ao Conselho de Sentença junto ao Tribunal do Júri a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
.”

Assim, a decisão de pronúncia satisfez os requisitos previstos no art. 413 do CPP, não existindo qualquer nulidade a ser sanada.

Sobre a questão ora debatida o colendo STJ já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA
. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...) 5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "(...)uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023) (destaquei)

Portanto, não há falar-se em excesso de linguagem, eis que a decisão prolatada mostra-se comedida no uso da linguagem.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa de

Patrício Francisco Dias, ao interpor seu recurso em Sentido Estrito requerendo a nulidade do reconhecimento fotográfico, face a inobservância aos procedimentos previstos no art. 226 do CPP.

Alega o apelante que o reconhecimento do mesmo realizou-se por
show-up,
ou seja, conduta de exibir ás vítimas ou testemunhas apenas um suspeito, ou sua fotografia, indagando ser ou não ser o autor do delito. No presente caso, a viúva fez o reconhecimento do réu por fotografias em redes sociais.

Importante esclarecer que a viúva em seu depoimento em fase policial foi clara em dizer que seu reconhecimento fotográfico era totalmente legítimo, não havia nenhuma dúvida em relação ao réu, na oportunidade assim afirmou:

“essas foram as pessoas que adentraram sua residência, que Patrício foi o que arrombou a porta, entrou primeiro, que Fábio entrou depois, estava de chapéu e já disparou contra seu esposo Giovanni (...)”
(Id. 174623150- pág. 68).

Ademais, a legitimidade da pronúncia não se baseia unicamente no reconhecimento fotográfico dos réus, pois há todo um conjunto probatório que a respalda, incluindo o depoimento de uma testemunha ocular que presenciou a saída do réu Patrício da casa da vítima.

Importante elucidar que, este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu que não necessariamente o reconhecimento esta vinculado apenas ao artigo 226 do CPP,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DOS OFENDIDOS –
PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO APENAS EM SEDE POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar em nulidade do reconhecimento do recorrente, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a pronúncia dele.
[...](N.U 0016673-18.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023) (destaquei)

Logo, o argumento apresentado pelo apelante não se revela apto para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico, por se tratar de meio idôneo de prova.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas aos presentes recursos consistem na
decisão de pronúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de
Carlos Jesus de Oliveira
, como incurso no artigo 121,§2º, inciso IV c/c art. 29 ambos do CP,
Patrício Francisco Dias,
como incurso no artigo 121,§2º, inciso IV c/c art. 29 ambos do CP
Josane Francisca Dias de Souza,
como incurso no artigo 349, do Código Penal, e artigo 15 c/c artigo 20, ambos da Lei Federal nº 10.826/03,

e
Fábio Domingos,
como incurso no artigo 121,§2º, inciso IV do CP,
Renato Ramos de Oliveira e Fernanda Teixeira de Oliveira
, como incursos no artigo 349, do Código Penal.

Compulsando os autos,
extrai-se da denúncia,
in verbis

“(...) Fato I: Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 1º de maio de 2018, por volta das 06h30, no interior de uma residência localizada na rua Rosa Bororo, s/n, bairro Centro, em Poxoréu, FÁBIO DOMINGOS agindo com identidade de propósitos e contando com a participação de PATRÍCIO FRANCISCO DIAS e CARLOS JESUS DE OLIVEIRA, mataram a vítima Giovani Henrique Oliveira Lopes. Ressoa dos autos investigativos que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado FÁBIO DOMINGOS, mediante disparo de arma de fogo, agindo com identidade de desígnios e com os comparsas PATRÍCIO FRANCISCO DIAS e CARLOS JESUS DE OLIVEIRA, causaram os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fl., causando assim a morte do ofendido Giovani Henrique Oliveira Lopes. Apurou-se que na manhã do crime, logo após os acusados Fábio Domingos e Patrício Francisco Dias deixarem o estacionamento do evento denominado ‘Encontro de Violeiros’, houve uma colisão com o veículo conduzido pela vítima Giovani, sendo que uma séria alteração teve início, culminando em agressões recíprocas entre vítima e o denunciado Fábio Domingos. Pelo que restou esclarecido Fábio Domingos e Patrício Francisco Dias, seguiram a vítima e ao chegarem à frente da residência encontraram com o denunciado Carlos Jesus de Oliveira e, aduzindo que se tratavam da ‘Polícia’, chutaram a porta e adentraram no imóvel. Assim PATRÍCIO FRANCISCO DIAS e CARLOS JESUS DE OLIVEIRA tiveram efetiva participação no delito, já que estavam unidos a FÁBIO DOMINGOS pelos mesmos interesses, todos solidários, apoiando uns as atitudes dos demais, além de estar Carlos Jesus de Oliveira também armado e vestido com colete e distintivo de agente penitenciário. Os denunciados comprovadamente dificultaram a defesa da vítima, eis que após invadirem a residência, imediatamente após visualizá-la, realizaram o disparo (inclusive o ofendido estava desnudo no momento em que foi atingido na cabeça). Após a consumação do crime, os denunciados PATRICIO FRANCISCO DIAS, CARLOS JESUS DE OLIVEIRA e FÁBIO DOMINGOS, evadiram-se do local contando com o auxílio de outros agentes prisionais que tiveram conhecimento do ocorrido. Fato II Consta do incluso inquérito policial que, na data de 1º de maio de 2018, por volta das 06h00, nas proximidades do estacionamento onde ocorreu o evento Encontro de Violeiros, a denunciada JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA efetuou disparo de arma de fogo em via pública. Ao que consta, a esposa de Fábio Domingos, e também denunciada, durante a briga envolvendo a vítima e seu companheiro, acabou por efetuar disparo de arma de fogo em via pública, atingido a lataria do veículo Giovani, momento em que o último deixou o local. Fato III Consta do incluso inquérito policial que, na data de 1º de maio de 2018, após a ocorrência do crime em comento, os denunciados RENATO RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA e JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA, prestaram auxílio a Fábio Domingos e Patrício Francisco Dias, assegurando o transporte necessário para que os mesmos deixassem o local do crime (...).”

(Id. 174623150 – págs. 16 a 20).”

Em audiência foi declarada extinta a punibilidade dos réus: Fernanda Teixeira de Oliveira, Renato Ramos de Oliveira e Josane Francisca Dias de Souza, referente ao delito tipificado no artigo 349, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Após, o Magistrado pronunciou os apelantes a submissão do Tribunal do Júri
,
sendo Fábio Domingos incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com os reflexos da Lei Federal nº 8.072/90, Patrício Francisco Dias e Carlos Jesus de Oliveira, como incursos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com os reflexos da Lei Federal nº 8.072/90, e a recorrente Josane Francisca Dias de Souza, como incursa no artigo 15, c/c artigo 20, ambos da Lei nº 10.826.

Inconformadas, as defesas propuseram os presentes recursos, objetivando a retirada das qualificadoras “motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima”, inexistência de provas quanto a autoria, legítima defesa e asseveramento quanto a aplicação do “
in dubio pro societate”
pelo magistrado.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
.

Indubitavelmente, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência; prontuário médico da vítima, Termo depoimentos das testemunhas, Laudo Pericial n. 120/18 (necropsia), certidão de óbito, relatório de investigação.

Os apelantes Carlos de Jesus e Patrício Francisco Dias, em depoimento em fase judicial, alegaram que não adentraram a residência da vítima, que estavam juntos com o intuito de apaziguar os ânimos, que ao sair da casa o réu Fábio apenas afirmou a eles que havia “
acabado de acabar com a vida dele e de outro
”.

Todavia, observam-se dos autos algumas contradições nas declarações dos réus, uma vez que o réu Carlos afirmou que estava presente apenas para aliviar os ânimos, mas agiu diferente, parando o carro uma quadra acima, pedindo para sua esposa descer, posteriormente colocou colete a prova de bala, distintivo e arma e seguiu descendo. Já o réu Patrício afirmou não ter conseguido apartar a discussão entre Fábio e Giovanni, diz ter sido derrubado pela vítima causando-lhe algumas lesões, ambos afirmaram que Fábio deslocou-se até a residência da vítima andando, tempo oportuno para se acionar a polícia e evitar o crime, entretanto, nem Patrício nem Carlos o fizeram.

Além disso, a viúva Geovana Lopes em seu depoimento em juízo assim narrou o que presenciou:

“(...)
Promotora
: (...) ele chegou em casa, estacionou o veículo, deixou o carro para fora ou dentro de casa? Você se recorda? Informante: ele deixou em frente de casa;
Promotora:
então foi o tempo dele chegar, trocar algumas palavras com você, e ir para o banheiro? Informante: isso, foi bem rápido;
Promotora:
e você consegue mensurar quanto tempo demorou entre a chegada dele e essas outras pessoas? Chegaram na sua casa? Informante: acho que uns dez, quinze, mais ou menos, eu acho;
Promotora:
você mencionou que abriu a janela de casa né? Por que motivo? Informante: aham, porque eu vi uma correria na rua;
Promotora:
você escutou barulho de carro? Informante: sim, correria de gente, correndo na rua, foi quando eu abri a janela; P
romotor
a: quando você abriu a janela, você tem alguma dúvida quanto a identificação dessas pessoas? Você mencionou o Renato, Patrick, Fábio, você tem alguma dúvida em relação a identificação dessas pessoas? Informante: não, não tenho;
Promotora
: a primeira pessoa que você viu quando abriu a janela, foi quem? Informante: o Renato;
Promotora
: e esse Renato estava fazendo o que? Informante: ele tava de colete, com distintivo da Polícia, falando para mim abrir a porta que ele era a Polícia; (...);
Promotora
: e quando você abriu a janela e se deparou com ele, quem o acompanhava? Quem mais estava próximo dele? Informante: eu não vi ninguém, só ele, só quando eu fui abrir a porta do fundo que eu vi os outros dois; (...);
Promotora
: e chegando lá, foi você que abriu a porta? Informante: sim, eu tava abrindo a porta, mas eles já estavam arrombando, praticamente eles que abriram né;
Promotora
: você estava abrindo a porta e tinha alguém do lado de fora empurrando? Forçando a porta? Informante: isso;
Promotora
: e o que aconteceu desse momento em diante? Informante: aí era o Patrick que estava lá, gritando;
Promotora:
quando eles estavam empurrando a porta, você chegou a cair? Se escorar na parede? Como que foi? Informante: não, não cai. Eles estavam arrombando a porta e logo meu marido pediu para eles abaixarem a arma, porque meu filho estava junto;
Promotora:
(...) quando eles conseguiram empurrar a porta? Quem você visualizou primeiro? O que você viu do lado de fora? Informante: eu vi o Patrick, o Renato e o Fábio; (...);
Promotora
: quem mais você viu naquele momento? Informante: o Fábio, também estava armado e de chapéu; (...);
Promotora:
além dele você disse que tinha uma terceira, essa terceira pessoa foi quem você viu primeiro quando abriu a janela? Informante: isso;
Promotora:
e essa pessoa tava como? Informante: tava de colete né, armado também, apontada a arma para frente do meu marido;
Promotora
: quando essas pessoas empurram a porta e deram de frente para você, eram três, desses quantos estavam armados? Informante: dois;
Promotora:
eles falavam alguma coisa naquele momento? Informante: não;
Promotora:
não pediam pelo Geovanni? Não anunciaram nada? Não falaram nada? Informante: eu só lembro do Patrick xingando, mandado atirar, só dele falando;
Promotora:
e ele falava o que? Informante: para atirar logo;
Promotora
: daí em diante o que você consegue se recordar Geovana? Informante: foi quando o Fábio ia atirar e eu entrei na frente do meu marido e o Renato me puxou e eu caí no chão; (...);
Promotora:
então, quando eles arrombaram a porta, eles visualizaram você na frente e o Geovanni atrás de você? Informante: isso;
Promotora:
(...) daí em diante o que você lembra? Informante: aí eu fiquei na frente, o Renato me puxou, quando eu caí no chão o Fábio já atirou já e eu sai correndo para frente, para pedir ajuda;
Promotora:
o seu marido, quando ele foi alvejado, quando ele levou o tiro, ele estava em pé? Sentado? Qual era a posição que ele estava? Você lembra? Informante: em pé;
Promotora
: você mencionou que o Patrick falava ‘atira’, ele falava atira para quem? Informante: não, ele só falava, não falava para quem atirar, mandava atirar;
Promotora
: e quem que efetivamente efetuou o disparo com a arma de fogo? Informante: Fábio;
Promotora
: depois que ele efetuou o disparo, o que aconteceu? Ou nesse momento você saiu correndo? Informante: é, eu sai correndo para pedir ajuda, eles ainda continuaram lá. Quando eu voltei, para pegar meu filho que eu tinha esquecido, eu passei por eles no corredor, eles saíram, eu peguei meu filho e saí; (...);
Promotora:
Geovana, segundo foi apurado no inquérito policial, duas pessoas estavam juntos com o Fábio quando ele efetuou o disparo. Seria a pessoa do Patrício e o Carlos, o Renato juntamente com as duas moças, a Fernanda e a Josane, teriam sido aqueles que prestaram auxilio, que ajudaram na fuga. Você tem alguma dúvida quanto a identificação do Carlos e do Renato? Informante: então, ele foi o único que não deu para reparar, porque ele estava de óculos preto, ele tava de boné preto, ele tava de colete, eu só lembro que ele era muito alto e mais ou menos moreno; (...);
Promotora:
Geovana, o seu filho chegou a presenciar o que aconteceu? Informante: sim, ele estava atrás do meu marido;
Promotora
: ele viu o momento em que o pai foi morto? Informante: sim;
Promotora
: Geovana, depois desses fatos, você e a criança tiveram que se submeter a algum acompanhamento psicológico? Teve algum diagnostico de trama? Pós-traumático, depressão? Ou alguma dificuldade psicológica? Informante: sim, a gente fez tratamento durante oito meses em Cuiabá (...).” (Trecho das declarações judicias de Geovana Lipes Ibiapino).

Em depoimento a testemunha Leila Bairres Godói vizinha da vítima assim narrou:

“Que estava a frente de sua casa quando visualizou a vítima chegando em casa, em seguida percebeu a presença de

5 pessoas na esquina da rua bem como conseguiu ver duas pessoas se aproximando da casa, sendo que uma delas trazia uma arma de fogo, momento em que se assustou e correu para os fundos da casa de uma outra vizinha, pedindo ajuda ao filho. Após afirma que escutou um dos denunciados esbravejando” abre a porta que é a polícia, em seguida percebeu o arrombamento da porta e em seguida ouviu um disparo de arma de fogo, momento que correu para a rua, visualizando duas pessoas saindo correndo do imóvel com a arma de fogo na mão, ao final correu para a casa da vítima e se deparou com a vítima caída ao solo. ”

Em depoimento em juízo Vinicius Oliveira Lopes, irmão da vítima assim o fez:

“(...)
Promotora:
você pode contar pra gente como que você soube do falecimento do seu irmão? Informante: eu estava em casa, deitado, estava dormindo, cinco e pouca da manhã, eu recebi um telefone, aí eu acabei desligando o telefone, ai continuou meu ligando. Ai eu levantei, era uma cinco e dez, e atendi o telefone, o amigo meu, Celino, falou que meu irmão tinha acabado de ser matado em casa, e eu sou vizinho da minha mãe, eu moro abaixo da casa da minha mãe, era uma base de umas cinco e meia, cinco e trinta e cinco, eu vesti a roupa, nem peguei meu carro e sai correndo de a pé, indo para casa da minha mãe (...); (...);
Promotora
: Vinícius, você mencionou sobre o estado de saúde mental de sua mãe, a gente percebe que você também está bem abalado psicologicamente, você sabe informar para gente se o seu sobrinho e a Gevoana, tiveram que serem submetidos a tratamento terapêutico depois terem assistido a morte de seu irmão? Informante: doutora, o meu sobrinho hoje não é a mesma pessoa, ele passa por tratamento psicológico, a mãe dele passar por tratamento psicológico, o meu sobrinho ele, vou contar uma frase que ele colocou na cabeça, ele tem medo de polícia, porque, por causa desse fato, desse acontecimento que ele chegou de ver, ele lembra de tudo e ele passar por tratamento psicológico (...) (Id.174623401 midia). ”

Como se vê, denota-se do conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas, a real necessidade de submissão dos réus ao crivo do Conselho de Sentença, seguindo os critérios mínimos de autoria e materialidade delitiva descritos no artigo 413 do CPP.

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Vale ressaltar novamente que não cabe ao juízo, na primeira etapa, analisar a fundo as provas elencadas no curso da lide ou mesmo rebater criteriosamente as teses e elementos probatórios apontados pela defesa. Na sentença de pronúncia não se procede a um exame analítico e profundo da prova como se fosse um juízo de condenação, na qual se busca a certeza.

Outrossim, a defesa dos apelantes postula pelo decote da qualificadora de “motivo fútil”, ao argumento de que não foi capitulada na denúncia criminal.

Sobre a questão, é cediço que o Magistrado poderá atribuir ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, ainda que o acusado fique sujeito a pena mais grave, nos termos do art. 418, CPP, todavia
, apesar de estar demonstrada a ocorrência de discussão entre as partes pouco antes do homicídio, não há qualquer indício da configuração do motivo fútil, revelando-se manifestamente improcedente.

Isso porque, este Sodalício possui o entendimento no sentido de que o simples fato de o crime de homicídio ser precedido de atritos ou animosidade entre as partes, não é apto para configurar a qualificadora de motivo fútil.

Segue-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DA MOTIVAÇÃO CRIMINOSA
– QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECRETO PRISIONAL NECESSÁRIO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor do agente, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (TJMT, Enunciado n. 2).Inexistindo elementos mínimos a demonstrar a motivação para o desentendimento entre a acusado e a vítima, que culminou em luta corporal e progrediu para golpes de faca, imperativa a exclusão da qualificadora do motivo fútil.[...](N.U 1009275-81.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)” (destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
–– PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – DESENTENDIMENTO ANTERIOR – LUTA CORPORAL ENTRE ACUSADO E VÍTIMA –POSSIBILIDADE
– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DEMONSTRAÇÃO DE SURPRESA NO ATAQUE – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário
” [TJMT, N.U 1001469-48.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 12/6/2023]. [...](N.U 1026867-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)(destaquei)

Sendo assim, merece ser acolhido o pedido de decote da qualificadora “motivo fútil”, por ser manifestamente improcedente a sua imposição.

Por outro lado,

a qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, evidencia-se nos depoimentos colhidos e em toda circunstância a qual foi a vítima abordada, haja vista que Fábio Domingos, Patrício Francisco Dias e Carlos Jesus de Oliveira invadiram a residência da vítima e, logo após visualizá-la, Fábio efetuou disparo de arma de fogo, não deixando Giovanni Henrique Oliveira Lopes, que estava desnudo,

esboçar qualquer gesto de reação, sendo atingido na cabeça.

Sendo assim, resta indubitável que a aludida qualificadora não é manifestamente improcedente e sua eventual retirada da sentença de pronúncia causaria mácula insanável na soberania do Júri popular.

Portanto, vale ressaltar que a sentença de pronúncia, tem como prioridade o princípio
in dubio pro societate
, demonstrada esta que os réus agiram conscientes da conduta e seus resultados, o que faz com que a pronúncia seja objeto para apreciação do Conselho de Sentença.

Segue-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PERPETRADO MEDIANTE DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – SENTENÇA DE
PRONÚNCIA –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– SENTENTIA MANTIDA – 2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – O ANIMUS NECANDI SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Ademais, a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o insurgente agiu com animus necandi.
2. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
3. Recurso
desprovido.

(N.U 0000457-11.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no

Por fim, a defesa da ré Josane Francisca Dias de Souza, afirma que a mesma agiu em legítima defesa de terceiro, atirando para cima com o intuito de cessar as agressões perpetradas pela vítima Giovanni Henrique, bem como alega que não existe conexão entre os crimes apurados requerendo, assim, o desmembramento do feito criminal, asseverando que ao aplicar o “
in dubio pro societate
”, o Magistrado foi abusivo face à falta de conexão dos delitos.

Vejamos.

Verifica-se que a ré em juízo afirmou ter atirado com arma de fogo, de propriedade de Fábio Domingos, em via pública, com o intuito de cessar a briga entre os réus e a vítima, bem como afirma que em nenhum momento mirou em carro, ou pessoa, mas que havia atirado para o alto.

Entretanto, em análise pericial, foi constado que o projétil encontrado na caixa de ar do veículo da vítima, foi expelido pela arma de fogo utilizada pela ré e de propriedade do réu Fábio, senão vejamos,
in verbis:

“(...) I. Envelope de segurança nº 04015662: uma pistola de calibre .380 Auto, marca Taurus, modelo PT58 HC PLUSS, número de série KVC83779, acompanhada de um carregador. (...) IV. Envelope de segurança nº 03037483: Um projétil de arma de fogo, encamisado. Neste laudo este projétil é denominado de PQ01. (...). 4.4.2 Confronto dos projéteis questionados PQ1 e PQ2, entre si e com projéteis padrão da Arma Questionada. Os projétis de arma de fogo, questionados PQ1 e PQ2, discriminados na seção 4.3 PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO, foram confrontados entre e com projéteis padrão da arma de fogo questionada, com auxílio do comparador balístico LEICA FS M desta Gerência. Os confrontos das características macroscópicas destes projéteis evidenciaram que todos são do mesmo calibre nominal ou de calibres nominais similares (calibres nominais reais sejam aproximadamente iguais) e foram expelidos por cano da arma de fogo que possuem o mesmo número, o mesmo espaçamento e as mesmas larguras de cheios e raias. Os confrontos das características microscópicas dos projéteis questionados PQ1 e PQ2 e projéteis-padrão da arma questionada evidenciaram coincidências determinantes de relevos e outras características peculiares das regiões limítrofes entres seus cavados e ressaltos adjacentes e coincidências determinantes de microestrias. Em face destes exames, o Perito signatário conclui que foi possível determinar que os projéteis questionados PQ1 e PQ2 foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada (pistola PT 58 HC PLUSS, nº de série KCV 83779 (Id.

Sendo assim não há de se falar em legítima defesa, visto que ficou evidenciado que a recorrente atirou em direção à vítima, que estava no veículo, porém, o tiro ficou alojado na caixa de ar do automóvel. Logo, uma vez não provada de forma evidente a tese de legítima defesa, se faz necessário que seja analisada pelo Conselho de Sentença.

Segue-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.
As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas pro societate, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
(N.U 0002584-50.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, para decotar tão somente a qualificadora “motivo fútil”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023